Tribunal: TJSP
Processo: 2070398-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070398-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente MOACYR
FERREIRA DE BARROS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070398-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15.627
2
VOTO no. 15.627
HABEAS CORPUS no 2070398-40.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: MARÍLIA (Processo no. 1003894-07.2020.8.26.0344)
AUTORIDADE COATORA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Fernando Rodolfo Mercês Moris (Defensoria Pública)
PACIENTE: MOACYR FERREIRA DE BARROS
“Habeas Corpus”. Execução Criminal. Pandemia COVID-19.
Paciente inserido em grupo de risco mais vulnerável à moléstia
em
face
da
senilidade.
Concessão de benesses. Pedido
indeferido pelo juízo da execução. Recomendação no. 62 do
Conselho Nacional de Justiça que não confere direito
automático à concessão de benefícios, ainda mais em se
tratando de indivíduo condenado pela prática de crime violento
e
hediondo

homicídio qualificado. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade
apontada como coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MOACYR FERREIRA DE BARROS, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato da MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília, nos autos sob no.
1003894-07.2020.8.26.0344. Aduz o impetrante que o paciente se
encontra custodiado (condenação com com trânsito em julgado), embora
pertença a grupo de risco mais vulnerável à Covid-19, porquanto idoso.
Diz que se indeferiu pedido de substituição da custódia por prisão
domiciliar, inobstante a senilidade do paciente. Discorre sobre a crise
causada pelo novo coronavírus, apontando os elevados riscos de contágio
dentro do sistema prisional advindos da superlotação dos presídios, da falta
de equipe médica apta a atender aos presos, dentre outras condições
propícias ao alastramento da doença. Destaca, no mais, o artigo 4o, inciso I,
alínea “a” e “b”, e artigo 5o, inciso I, alínea “a” e “b” da Recomendação no. 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070398-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15.627
3
do Conselho Nacional de Justiça. Pede, pois, a concessão de liminar
objetivando a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a colocação do
paciente em prisão domiciliar, confirmada a ordem quando do julgamento
da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada, tendo em vista as
alegações e documentos trazidos com a inicial.
Com efeito, sustenta o impetrante que o paciente está
inserido no denominado “grupo de risco” mais vulnerável à Covid-19 em
virtude da senilidade, razão pela qual postulou a substituição da custódia
por prisão domiciliar, com lastro na Recomendação no. 62 do Conselho
Nacional de Justiça, sendo a pretensão indeferida.
De proêmio, nota-se que MOACYR não se enquadra às
hipóteses preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, afastando-se a
aplicação do disposto no artigo 4o, inciso I da Recomendação no. 62 do
CNJ com relação à prisão provisória (o paciente registra condenação
definitiva).
Neste passo, também não se aplica o disposto no artigo
5o, inciso I, da Recomendação em pauta, que trata da concessão de saída
antecipada nos termos da Súmula Vinculante no. 56 do STF, isso porque o
sentenciado está recolhido em regime fechado, não havendo se falar em
inadequação do estabelecimento penal em que cumpre pena, cabendo
salientar, ainda, não ser o paciente contemplado pelas hipóteses de
colocação em prisão domiciliar estabelecidas no inciso III do mesmo artigo
da recomendação.
No mais, tem-se que o impetrante não comprovou estar
MOACYR acometido de doença respiratória, imunossupressora ou outras
comorbidades a torná-lo mais vulnerável à Covid-19, tampouco se tem
notícia de que o presídio onde se encontra não disponha de equipe médica
capaz de atendê-lo diante de eventual moléstia contraída, daí porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070398-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15.627
4
descabida, ao menos nesse momento, a concessão excepcional de
benesses.
Ademais, pondere-se que as recomendações passadas
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal com o
propósito de obstar a propagação do novo coronavírus, como o próprio
nome sugere, não confere direito subjetivo ou enseja a concessão
automática de benesses (mesmo porque se depara com ato regulamentador
editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a
atividade jurisdicional), tendo o Pretório Excelso ressalvado a necessidade
de se analisar as hipóteses ali listadas “caso a caso” (ADPF 347/DF).
Noutras palavras, as recomendações reportadas não
devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante
de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em
risco, consoante decidido em primeiro grau (fls. 60/63), destacando, no
caso, a condenação do paciente por crime hediondo - homicídio
qualificado -, com cumprimento de pena em regime fechado, em nada
beneficiando o preso sua condição de idoso, prevalecendo o interesse da
sociedade sobre a conveniência individual.
No mesmo sentido, inexiste registro de propagação da
doença na unidade prisional em que se encontra o paciente, sem se
verificar, portanto, perigo real de contágio pelo novo coronavírus,
lembrando que a Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se
pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias
Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos
epidemiológicos nos presídios (HC143.641, Relatoria do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
Aqui, acresça-se que o risco de contaminação se verifica
até mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas
ao trabalho ou à vida honesta.
Destaca-se, ainda, que a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2.020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, algo apto a também autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070398-40.2020.8.26.0000 -Voto no 15.627
5
permanência do paciente no cárcere.
Por fim, ressalta-se que a Lei de Execução Penal confere a
possibilidade de prisão domiciliar “especial” diante de presos já inseridos
em regime aberto (artigo 117 da LEP), algo não verificado “in casu”, além
do que MOACYR também não se enquadra nas hipóteses previstas nos
artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, que autorizam a concessão
da prisão domiciliar.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O HABEAS
CORPUS liminarmente.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, conforme recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)